Tribunal: TJMT
Processo: 1025377-75.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025377-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), CELSO JUNIOR NEVES REIS - CPF: 062.616.091-01 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA APENAS PELA PARTE RÉ – CUSTEIO PELA SEGURADORA – APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 95 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a disciplina do art. 95, primeira parte, do CPC, “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
”. 2. Se apenas a parte ré requereu expressamente a produção de prova pericial, o dever de custeio dos honorários periciais deve recair exclusivamente sobre a parte ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025377-75.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório – DPVAT
” (Número Único 1009918-07.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por CELSO JUNIOR NEVES REIS, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, e impôs à Seguradora/ré o ônus do custeio da verba honorária, esta fixada em R$ 1.100,00 (cf. Id. nº 68248995).

A agravante sustenta que, “
como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora,
(cabe)
a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado
”, enfatizando que “
realizar a redistribuição não significa a inversão do custo
” da produção da prova (
sic
– cf. fls. 03 Id. nº 68248992).

Pede, pois, seja provido recurso para que, reformada a decisão agravada, seja imposto exclusivamente à parte autora/agravada o ônus do custeio dos honorários periciais, e, de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 68248992).

A decisão vinculada ao Id. nº 69705976, proferida em 10.12.2020, admitiu a interposição do agravo por instrumento e indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal
.

O agravado ofertou contrarrazões ao recurso com réplica às razões recursais e pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 72948465).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95 do CPC prescreve que “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

A alegação da agravante de que o ônus da prova de suas alegações sobre a invalidez permanente cumpre ao autor/agravado se trata de tese frágil e que é impertinente para o deslinde da temática recursal, porquanto, o que importa saber é por quem a prova pericial médica foi requerida.

No caso,
apenas Seguradora/ré/agravante expressamente requereu a produção de prova pericial médica, tendo, inclusive, apresentado quesitos ao ofertar contestação nos autos (cf. fls. 14/12 Id. nº 68248994), já o autor/agravado não formulou pedido de produção de prova pericial, porquanto, em sua petição inicial, ressalvou apenas genericamente que pretendia “
provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, bem como, as que se fizerem necessárias no decorrer desta demanda, especialmente depoimento pessoal da requerida, sob pena de confissão, e juntada de novos documentos
” (cf. fls. 09/10 Id. nº 68248999).

Logo, a solução para controvérsia recursal é muito simples, residindo na literalidade da primeira parte do supracitado dispositivo legal, ou seja, como só houve pedido pela parte ré/agravante, os honorários periciais devem ser custeados por ela.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE. (...) 2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. (...)” (STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1473670/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

- Julgado em 11/06/2019 - DJe 18/06/2019).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários do expert” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1009432-48.2020.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020).

Feitas tais considerações, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021